Tribunal: TJMT
Processo: 1040122-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040122-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARMEN PINHEIRO PEREIRA - CPF: 027.954.851-68 (RECORRENTE), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO, DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPAD. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO ESTRITAMENTE MATERIAL. CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DA CONTRATAÇÃO IDENTICO AO DA INICIAL. COMPROVANTE DE TED À CONTA DO RECLAMANTE. ASSINATURA SEMELHANTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência aos pedidos da inicial.

2.

Pretensão recursal Reclamante, preliminar de cerceamento de defesa e perícia grafotécnica, e no mérito reforma da sentença sob argumento que jamais assinou referido contrato, pugnando pela procedência da demanda, ou subsidiariamente pela exclusão da litigância de má-fé e condenação em custas e honorários.

3.

A Recorrida, BANCO FICSA S/A, logrou êxito em demonstrar que a parte consumidora contratou e recebeu os valores provenientes dos empréstimos consignados discutidos na ação, ao juntar cópia do contrato assinado, documento pessoal e comprovante de transferência bancária à conta bancária de titularidade da parte autora.

4.

Incontroverso o recebimento do empréstimo, uma vez que o autor não nega que foi creditado em sua conta os valores, de modo a controvérsia advém da análise da legitimidade da contratação.

5.

Não há que falar em cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova testemunhal uma vez que se trata estritamente de prova documental.

6.

Pelas assinaturas lançadas na documentação acostada pela reclamada, a qual guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal da Recorrente e na procuração anexa ao processo. Assim, pela robustez das provas colacionados ao processo, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória.

7.

Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, os descontos são exigíveis por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamante,
em face de sentença em que foi dada improcedência a pretensão inicial, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, os descontos no benefício previdenciário em folha conforme modalidade de crédito consignado, condenando a reclamante em multa por litigância de má-fé e honorários.

A recorrente, requereu os benefícios da gratuidade da justiça, o qual foi deferido (id. 157487663). Nas razões recursais sustenta a necessidade de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ao argumento de que a assinatura constante dos contratos não foi por ela inscrita e, consequentemente, que não contratou os empréstimos, subsidiariamente requer o afastamento da multa por litigância de má-fé e pagamento de custas e honorários.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023